Tribunal: CARF
Processo: 15215.720080/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15215.720080/2016-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.450 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
ÊXODO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012
IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA.
Consolida-se na esfera administrativa a matéria objeto de lançamento que não
tenha havido impugnação expressa.
SUJEITO
PASSIVO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RESPONSÁVEL.
SOLIDARIEDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no
seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador.
No que diz respeito à legitimidade da responsabilização dos sócios, a
jurisprudência do STJ pacificou a orientação de que a dissolução irregular da
sociedade configura infração à lei apta a ensejar o redirecionamento da
execução fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15215.720080/2016-41
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.450 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15215.720080/2016-41

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 107-011.781, proferido pela
5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil DRJ07, que, por
unanimidade de votos (fls. 185/195), restou assim acordado:
I - CONSIDERAR DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDOS os créditos tributários em
face da ausência de impugnação expressa quanto às infrações e aos valores lançados.
Assim, estão constituídos nesta esfera administrativa os lançamentos do imposto sobre a
renda da pessoa jurídica no valor de R$ 73.902,15 e da contribuição social sobre o lucro
líquido, R$ 51.383,50, com os acréscimos das multas de ofício no percentual de 75% e
dos juros moratórios.
II – NEGAR PROVIMENTO às impugnações da Sra. Arita Maria Gonçalves Paula,
CPF no 033.971.406-92 e do Sr. Ciro Silva de Paula, CPF no 573.958.026-91, mantendo
os referidos no polo passivo da obrigação tributária principal, por responsabilidade
tributária.
O presente processo tem origem nos autos de infração de fls. 2/20 e 21/35,
lavrados pela DRF – Governador Valadares, dos quais a contribuinte foi cientificada em
21/12/2016, conforme faz prova o documento de fl. 143, consubstanciando exigência de imposto
sobre a renda da pessoa jurídica no valor de R$ 73.902,15 e da contribuição social sobre o lucro
líquido, R$ 51.383,50, com os acréscimos das multas de ofício no percentual de 75% e dos juros
moratórios.
A Autoridade Fiscal, no auto de infração, fls. 5/6 e 24/25, descreve, em síntese,
que apurou a seguinte infração: Receita bruta escriturada mas não declarada, nos valores
elencados em fl. 5, referente ao ano-calendário de 2012. Fundamentou o lançamento no art. 3o da
Lei no 9.249/95, arts. 518 e 519, §1o, inciso III, alínea "a" e §§4o e 5o do RIR/99.
O lançamento da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido decorre da infração
apurada e demonstrada para o tributo IRPJ.
Esclareceu que a Sra. Arita Maria Gonçalves Paula, CPF no 033.971.406-92, e o
Sr. Ciro Silva de Paula, CPF no 573.958.026-91, foram incluídos, tendo em vista dissolução
irregular, no polo passivo da obrigação tributária principal, por responsabilidade tributária:
...o sujeito passivo não foi localizado em seu endereço, nem tampouco comunicou a
interrupção de suas atividades aos órgãos competentes (à Junta Comercial e/ou à
Receita Federal do Brasil), o que legitimou, inclusive, a declaração de inaptidão de sua
inscrição no CNPJ, impondo a responsabilização pessoal de seus sócios-administradores
pelos créditos tributários objetos do presente lançamento, nos termos do art. 135 III do
CTN e da Súmula 435 do STJ, em face da apuração de dissolução irregular da empresa.
Em sede de impugnação defendeu tão somente a exclusão dos sócios, como
responsáveis solidários ao crédito tributário estampado no auto de infração.
A d. DRJ ante a constatação da dissolução irregular da contribuinte, decidiu pela
manutenção dos arrolados responsáveis solidários no polo passivo da exação (fl. 195, grifei):
9.12. Deve ser esclarecido que a dissolução irregular pode ocorrer após os fatos
geradores lançados e serão responsabilizados os administradores que deram causa à
dissolução irregular, como está ocorrendo neste caso particular, pois a empresa foi
encerrada de fato, mas não houve a informação aos órgãos competentes(Junta
Comercial e RFB).
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.450 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15215.720080/2016-41

9.13. Assim, mantenho a Sra. Arita Maria Gonçalves Paula, CFF no 033.971.406-92, e
o Sr. Ciro Silva de Paula, CPF no 573.958.026-91, no polo passivo da obrigação
tributária principal, por responsabilidade tributária, pois os fatos e as provas juntadas
aos autos atendem ao disposto na legislação vigente.
DO RECURSO
A Pessoa Física e Responsável Solidária Sra. Arita Maria Goncalves Paula, CPF:
033.971.406-92, foi cientificada por Edital 26.11.2021 (fl. 207).
A Pessoa Física e Responsável Solidário Ciro Silva de Paula, CPF: 573.958.026-
91, foi cientificado por via postal em 3.11.2021 (cópia de Aviso de Recebimento – AR, fl. 213).
A Pessoa Jurídica Êxodo
Comercio e Distribuidora
LTDA., CNPJ:
02.932.536/0001-70, foi cientificada por Edital 1.12.2021 (fl. 211).
Um único Recurso Voluntário conjunto foi interposto em 3.12.2021, assim
manejado (fls. 218 e seguintes).
Defenderam que, via de regra, os sócios não respondem pelos débitos fiscais da
empresa, mesmo que a sociedade não possua bens suficientes para satisfazer suas obrigações e
que, exceção a essa regra seria o encerramento irregular da empresa, causa mais comum da
excepcional responsabilização dos sócios pelas obrigações fiscais da empresa.
Asseveraram que a 3a Turma do STJ teria decidido, em recente julgamento, que o
encerramento irregular da pessoa jurídica não é por si só fundamento suficiente para a
desconsideração da pessoa jurídica (cita trecho do voto).
Assim, sustentaram que tal julgado estaria colocando em xeque a súmula 435 do
Superior Tribunal de Justiça e as decisões judiciais que com base nesta consideram o simples
encerramento irregular da empresa como apto a provocar a responsabilização dos sócios pelas
obrigações fiscais da empresa.
Aduziram ser uma tarefa impossível para as empresas com dificuldade financeira,
sujeitar-se ao procedimento legal de extinção.
Afirmaram que a dissolução regular não prescindiria da quitação de débitos
tributários e outras atividades com a Fazenda Pública. Atento a esse cenário, o STJ teria
consolidado o entendimento de que a mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de
dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a
desconsideração da personalidade jurídica (AgRg no REsp 1.703.067/RS, 3a Turma, DJe de
19/6/2012).
Para as Recorrentes, segundo a referida jurisprudência, exige-se, para haver a
desconsideração da personalidade jurídica, com base no art. 50 do CC 02, que as instâncias
ordinárias tenham concluído pela existência de vícios que configurem abuso de direito (teoria
maior da desconsideração da personalidade jurídica) seja pelo desvio de finalidade, seja pela
confusão patrimonial, requisitos sem os quais a medida torna-se incabível. Nesse sentido: AgRg
no AREsp 159.889/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, DJe de 18/10/2013.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.450 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15215.720080/2016-41

Assim, defenderam as Recorrentes que o mero encerramento de uma empresa, de
forma regular ou não, não pode gerar presunção de fraude, principalmente porque o auto de
infração não provou nenhum desvio de finalidade ou confusão patrimonial da sociedade.
Sustentaram que o artigo 135 do CTN, em uma interpretação teleológica,
vincularia a atribuição de responsabilidade pessoal aos sócios administradores quando praticados
com excesso de poderes ou contrários à Lei que estejam relacionados diretamente à obrigação
tributária e, no caso em comento, a obrigação tributária contida no auto de infração decorre de
fato jurídico tributário anterior ao encerramento involuntário das atividades pelos sócios, não
havendo, portanto, qualquer nexo relacional entre o ato de encerrar as atividades e a existência
da obrigação tributária do lançamento impugnado.
Aduziram que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só,
nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade do sócio, prevista no art. 135 do
CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao
contrato social ou ao estatuto da empresa. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 –
Tema 97).
Asseveraram que, para a responsabilização do sócio, neste caso, seria
imprescindível que tivesse havido prática de condutas com excesso de poderes ou infração à lei,
ao contrato social ou ao estatuto da pessoa jurídica, o que não é o caso desse processo
administrativo. Nada obstante, para a aplicação da regra contida do art.135 do CTN, a
administração pública deve necessariamente identificar o dolo do agente, sob pena de ofensa à
ordem constitucional (cita doutrina).
Por fim, concluíram que a inclusão dos sócios, como responsáveis solidários ao
crédito tributário estampado no auto de infração, pelo simples fato da empresa ter encerrado a
sua atividade de forma irregular, posterior aos fatos geradores que ensejaram o lançamento
tributário, sem que ao menos fosse comprovado a conduta dolosa dos agentes pelo Fisco, viola
não só o disposto no artigo 135 do CTN, como também os direitos e garantias individuais
esculpidos na Constituição Federal de 1988.
É, no essencial, o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pelos Responsáveis Solidários ARITA MARIA GONÇALVES PAULA, CPF No
033.971.406-92 e CIRO SILVA DE PAULA, CPF No 573.958.026-91 e pela Pessoa Jurídica
ÊXODO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.
O recurso voluntário apresentado atende aos requisitos de admissibilidade
previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972,
que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do inciso III do
art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional –
CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.450 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15215.720080/2016-41

DA LIDE
Cumpre inicialmente esclarecer que estão definitivamente constituídos os créditos
tributários lavrados, em face da ausência de impugnação expressa, quanto às infrações e aos
valores lançados. Assim, nesta esfera administrativa, os lançamentos do Imposto Sobre a Renda
da Pessoa Jurídica no valor de R$ 73.902,15 e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, R$
51.383,50, com os acréscimos das multas de ofício no percentual de 75% e dos juros moratórios
são incontroversos.
8.1. Os interessados, pessoa jurídica Êxodo Comércio e Distribuidora Ltda, e os
responsáveis tributários, Sra. Arita Maria Gonçalves Paula, CPF no 033.971.406-92 e
Sr. Ciro Silva de Paula, CPF no 573.958.026-91, não apresentaram impugnações
expressas, específicas, quanto às infrações apuradas que resultaram nos lançamentos de
IRPJ e CSLL. Suas alegações recaíram quanto à imposição de responsabilidade
tributária.
8.2. Assim, com base no art. 17 do Decreto no 70.325/1972 (Processo Administrativo
Fiscal), as bases tributárias, infrações e valores apurados dos tributos (imposto sobre a
renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido), multas de ofício e
juros de mora estão constituídos nesta esfera administrativa, por falta de impugnação
expressa do contribuinte(pessoa jurídica) e dos responsáveis tributários.
Portanto, a lide está restrita à responsabilidade tributária imputada às Pessoas
Físicas (sócias-administradoras da Pessoa Jurídica Êxodo Comércio e Distribuidora LTDA.) Sra.
Arita Maria Gonçalves Paula, CPF no 033.971.406-92 e Sr. Ciro Silva de Paula, CPF no
573.958.026-91.
DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Como relatado, a defesa gira em torno da desconsideração da Pessoa Jurídica,
contudo, ao contrário do entendimento das Recorrentes, no caso em tela, não houve
desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica Êxodo Comércio e
Distribuidora Ltda., CNPJ no 02.932.536/0001-70.
O lançamento foi efetuado contra a pessoa jurídica tendo sido imputada
responsabilidade tributaria, aos sócios administradores: Sra. Arita Maria Gonçalves Paula, CPF
no 033.971.406-92 e Sr. Ciro Silva de Paula, CPF no 573.958.026-91. A declaração de inaptidão
decorreu do fato da dissolução irregular da empresa.
Deve ser observado que a Decisão trazida em sua defesa, da 3a Turma do STJ, fl.
221, trata de pedido de desconsideração de personalidade jurídica, não sendo a matéria presente
nos autos, como acima esclarecido. Também, se trata de um julgado da 3a Turma do STJ que não
invalida o que está disciplinado na Súmula 435 do STJ e não consta dos autos que a interessada
tenha julgamento do Poder Judiciário a seu favor, que divirja do entendimento da Súmula citada.
E, por amor ao debate, calha trazer à baila importante entendimento contido no
PARECER/PGFN/CRJ/CAT/No 55, de 2009:
O inciso III do artigo citado trata da responsabilidade dos administradores das pessoas
jurídicas. É preciso destacar, desde já, que o fundamento da responsabilização dessas
pessoas que detêm poderes de gerência não é sua qualidade de sócio. Assim, o
responsável tanto pode ser um “sócio-gerente” – expressão consagrada na
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.450 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15215.720080/2016-41

jurisprudência – como pode ser um mero diretor contratado. Repetimos: não é sua
condição de sócio que determinará sua responsabilidade. Por isso, entendemos ser
equivocado afirmar que a responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN seja
exceção ao chamado “princípio da entidade”, que prega a separação patrimonial entre a
sociedade e os sócios. Não é caso de desconsideração da personalidade jurídica.
Trata-se, isto sim, de responsabilidade surgida direta e pessoalmente
(“pessoalmente responsáveis”) contra aquelas pessoas ali previstas que cometerem
aqueles atos lá descritos.(g.n.)
Assim, os argumentos trazidos pela defesa não se sustentariam, veja bem, tal
parecer é cristalino ao afirmar que ... a responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN seja exceção ao
chamado “princípio da entidade”, que prega a separação patrimonial entre a sociedade e os sócios. Não é caso de
desconsideração da personalidade jurídica...
Assim, rejeitam-se todas as alegações relativas à desconsideração da
personalidade jurídica.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Em que pese o seu arrazoado, a responsabilidade dos Recorrentes deve persistir e
neste ponto, vale a pela destacar que, responsabilidade tributária, em sentido estrito, “é a
submissão, em virtude de disposição legal expressa, de determinada pessoa que não é
contribuinte, mas está vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, ao direito do fisco de
dirigir a prestação respectiva”. O conceito aí enunciado decorre do texto do Código Tributário
Nacional, que define “responsável” pelo método da exclusão; vale dizer, define “contribuinte”,
que é o sujeito que pratica o verbo-núcleo da norma hipotética tributária, e, por exclusão,
denomina de “responsável” todo sujeito passivo que responde pela obrigação tributária sem ser
“contribuinte”, compondo essas espécies o gênero de “sujeito passivo” – arts. 121 e 128 do CTN.
Neste diapasão, o lançamento de ofício foi efetuado contra o contribuinte e todos
os responsáveis tributários, ressaltando-se que o art. 142 do CTN exige a identificação do sujeito
passivo, conceito que engloba o contribuinte e o responsável, nos termos do seu art. 121. Demais
disso, importante salientar que quando o Decreto n° 70.235/1972 estabelece, em seu art. 10, os
elementos do auto de infração, faz referência à qualificação do autuado, podendo-se entender que
utilizou o termo “autuado” em sua acepção ampla, abrangendo as figuras do contribuinte e
responsável tributário.
Vejamos que a responsabilização solidária dos administradores da pessoa jurídica
se insere no tema das garantias do crédito tributário e visa, desde logo, carrear as provas
necessárias para caracterizar a responsabilidade de terceiros, assegurando-lhes a apresentação de
suas razões de impugnação e, por conseguinte, o exercício do direito constitucional da ampla
defesa no processo administrativo, dispensando a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de
requerer o redirecionamento da execução fiscal contra sujeito passivo não incluído na Certidão
de Dívida Ativa.
O farto conjunto probatório produzido pela Autoridade Fiscal confirmam que a
Sra. Arita Maria Gonçalves Paula e o Sr. Ciro Silva de Paula eram sócios e administradores
(Cláusula Sétima), conjuntamente desde 29/04/2010, permanecendo nesta condição até o
encerramento das atividades da sociedade.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.450 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15215.720080/2016-41

Nesse caso concreto, restou caracterizada a subsunção ao inciso III, do artigo 135
do CTN, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Examinando o alcance da norma supra, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, ressaltou que a dissolução irregular da
sociedade (caso dos autos) denota infração à lei ou excesso de poderes:
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
O entendimento manifestado pela douta Procuradoria no citado parecer toma por
base a jurisprudência do STJ.
Destarte, a Sra. Arita Maria Gonçalves Paula, CPF no 033.971.406-92, e o Sr. Ciro
Silva de Paula, CPF no 573.958.026-91, foram incluídos no polo passivo da obrigação tributária
principal, por responsabilidade tributária, em face da dissolução irregular da pessoa jurídica
que não foi localizada em seu endereço, nem tampouco houve comunicação da interrupção de
suas atividades aos órgãos competentes (Junta Comercial e Receita Federal do Brasil), conforme
Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça – STJ:
Súmula 435. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar
no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
Assim, no que diz respeito à legitimidade da responsabilização dos sócios, a
jurisprudência do STJ pacificou a orientação de que a dissolução irregular da sociedade
configura infração à lei apta a ensejar o redirecionamento da execução fiscal. O referido
entendimento encontra-se sumulado no enunciado 435/STJ, acima colacionado.
Não se pode olvidar que, os atos da empresa são sempre praticados através da
vontade de seus dirigentes, e assim é inegável a solidariedade destes em relação às obrigações
que contraem em nome daquela, pois a responsabilidade solidária em tal caso é objetiva,
presumida, posto que a situação configurada na lei (art. 124, I) é aquela em que todos os
envolvidos ganham simultaneamente com o fato econômico (fato gerador). Tal conclusão se
sustenta, principalmente, frente à tese de que referida norma de solidariedade se aplica, tão
somente, entre contribuintes entre si, responsáveis entre si e entre contribuinte e responsável,
porque a matéria é regulamentada no Capítulo IV do CTN, destinado à definição do sujeito
passivo da obrigação tributária.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.450 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15215.720080/2016-41

Por outro lado, com fundamento nos artigos 40 e 42 da Instrução Normativa RFB
no 1634, de 06 de maio de 2016, fica evidenciado que se trata de Pessoa Jurídica inexistente de
fato, culminando emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE n° 128, de 30 de setembro
de 2016, publicado no Diário Oficial da União no dia 4.10.2016 (fl. 114), quando a empresa em
epígrafe foi declarada inapta.
Assim, resta autorizada a presunção de ter a sociedade encerrado irregularmente
suas atividades, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.,
conforme a já citada Súmula STJ no 435.
Portanto, uma vez demonstrada a necessidade de trazer para o polo passivo da
exação os responsáveis tributários legais (sócios administradores da época de ocorrência dos
fatos geradores da obrigação tributária), cujos fundamentos estão em consonância com o art.
135, III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional –
CTN, e a jurisprudência administrativa e jurídica; a Sra. Arita Maria Gonçalves Paula, CFF no
033.971.406-92, e o Sr. Ciro Silva de Paula, CPF no 573.958.026-91, devem permanecer no polo
passivo da obrigação tributária principal, por responsabilidade tributária, pois os fatos e as
provas juntadas aos autos atendem ao disposto na legislação vigente.
Ante todo o exposto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 250
DF CARF MF
Original